Tribunal: TJBA
Processo: 8049313-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049313-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS e outros Advogado(s): GABRIELA BRUNY COSTA DE MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 LEI Nº. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP PRESENTES NA ESPÉCIE. DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. DESCABIMENTO. APREENSÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PEDRAS DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A CRACK E DE 3 PINOS E 5 PAPELOTES DE SUBSTÂNCIAS ANÁLOGAS A COCAÍNA – JÁ FRACIONADAS – EM PODER DO INDIVÍDUO. APREENSÃO RECENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DO MESMO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº. 11.343/2006). II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A primeira questão em discussão analisa se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se encontra devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, com ênfase na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva do paciente. 3. A segunda questão em discussão examina a viabilidade de substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A medida extrema foi decretada com fundamento nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal para resguardar a ordem pública diante da prova da existência do crime, dos indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, além do fato que a infração supostamente praticada se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. 5. O decreto constritivo está devidamente fundamentado na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva do paciente, esta última evidenciada por sua recente apreensão, também por conjecturado envolvimento no crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº. 11.343/2006). 6. A autoridade coatora ressaltou o modus operandi e a periculosidade do agente, indicando que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostram insuficientes no caso em exame, mesmo em se considerando eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelo paciente diante da gravidade concreta do fato. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06: art. 33; CPP: arts. 312; 313, I; 319. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 1.023.496/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025; STJ: AgRg no HC n. 1.009.923/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN de 2/9/2025). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8049313-02.2025.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante Gabriela Bruny Costa de Matos, como paciente, Warley Santos de Jesus, e como autoridade coatora, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025.